Tribunal: TJSP
Processo: 2334180-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança coletivo – Cumprimento de sentença – Incidente para levantamento de crédito depositado – Condenação do patrono do exequente à multa por litigância de má-fé, no valor de 1 (um) salário mínimo – Admissibilidade – Desatendimento das exigências feitas pelo juízo "a quo", para ajuizamento de incidente de levantamento de crédito depositado, em decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança coletivo – Cumprimento de sentença – Incidente para levantamento de crédito depositado – Condenação do patrono do exequente à multa por litigância de má-fé, no valor de 1 (um) salário mínimo – Admissibilidade – Desatendimento das exigências feitas pelo juízo "a quo", para ajuizamento de incidente de levantamento de crédito depositado, em decisão anterior não impugnada pelo agravante – Cumprimento de sentença complexo, o qual envolve milhares de credores – Hipótese do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil configurada – Multa que deve ser reduzida para 1,5% do valor da causa, nos termos do princípio da razoabilidade e do artigo 81, § 2o, do Código de Processo Civil – Pedido de reinclusão de sindicalizados do cumprimento de sentença – Não conhecimento – Razões dissociadas do quanto decidido – Recurso parcialmente provido na parte conhecida.